Tribunal: TJSP
Processo: 0004638-87.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS (TENTADO E CONSUMADOS) E CORRUPÇÃO DE MENORES – Novo julgamento – Concessão da ordem em habeas corpus pelo STJ para nova avaliação da dosimetria das penas do paciente, afastado o aumento decorrente "da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal" (CP, art. 68, parágrafo único) – Penas redimensionadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Inconformismo defensivo

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS (TENTADO E CONSUMADOS) E CORRUPÇÃO DE MENORES – Novo julgamento – Concessão da ordem em habeas corpus pelo STJ para nova avaliação da dosimetria das penas do paciente, afastado o aumento decorrente "da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal" (CP, art. 68, parágrafo único) – Penas redimensionadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Inconformismo defensivo que se limita à aplicação do artigo 70, parágrafo único, do CP entre os entre os roubos e a corrupção de menores – Procedência.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa e confissão. Atenuantes inócuas (Súmula no 231 do STJ) – Duas causas de aumento. Incidência somente da que mais agrava a pena, nos termos da decisão proferida pelo STJ (CP, art. 68, parágrafo único). Acréscimo no coeficiente de 2/3 (CP, art. 157, § 2o-A, I) – Conatus. Redução na fração máxima (2/3) em um dos roubos – Concurso formal entre os roubos consumados. Dois patrimônios atingidos. Acréscimo no coeficiente de 1/6 – Continuidade delitiva entre as infrações patrimoniais (1/6) – Cálculo das penas de multa em descompasso com o artigo 72 do CP. Impossibilidade de revisão. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Concurso material entre os roubos e a corrupção de menores mais benéfico – Regime inicial fechado – Apelo provido para aplicar a regra do concurso material benéfico e reduzir as penas.